Tribunal: STF
Processo: Rcl 73591
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Gramado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020103-06.2023.5.04.0351, por suposta ofensa à autoridade da decisão desta Corte na ADC 16, ao entendimento firmado no Tema 246 da Repercussão Geral e à Súmula Vinculante nº 10.



    O Reclamante sustenta que o juízo reclamado o condenou de forma subsidiária na ação trabalhista sem que houvesse comprovação da culpa do ente público.



    Sustenta que “no caso em apreço, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO de comportamento negligente em relação ao terceirizado pelo Município, tampouco prova de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração apta a atrair presunção de responsabilidade da reclamante. Com a devida vênia, a decisão reclamada empregou FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, prestando-se a motivar qualquer pronunciamento" (eDoc 1, p. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 760.931, paradigma do Tema 246 da sistemática da repercussão geral. 



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que: 



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorgase à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). 



    Não há como entender percorrido o iter processual na hipótese em que, na instância de origem, sequer há evidências da interposição de recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022) 



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Prossigo no exame da reclamação porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADC 16 e à Súmula Vinculante 10.



    É certo que, ao apreciar a ADC 16, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, julgada pelo Plenário em 24.11.2010, esta Corte afirmou a constitucionalidade do art. 71 da Lei federal nº 8.666/93: 



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica.Consequência proibida pelo art. 71 da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, §1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    Por sua vez, mediante a apreciação do RE 760.931, processo piloto do Tema 246 da sistemática da repercussão geral, a Suprema Corte assentou que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (RE 760.931, Rel. MIn. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 11.9.2017) 



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada não analisou a tese da responsabilidade subsidiária da Administração Pública por inadimplemento de obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, e, sim, a responsabilidade decorrente de acidente de trabalho sofrido pelo empregado. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 5, p. 8-11):



    "Como visto, as razões recursais sequer atacam especificamente a responsabilização solidária, estabelecida na sentença com base nas disposições dos art. 186 e 927, parágrafo único, do Código Civil, limitando-se a argumentar sobre a inexistência de responsabilidade "subsidiária" com base na disposição do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.



    De qualquer forma, irrepreensível a sentença no tocante à responsabilidade solidária.



    Conforme analisado no tópico específico, o reclamante sofreu acidente do trabalho, torção de tornozelo, em razão da necessidade de "saltar" do caminhão para exercer a atividade terceirizada de coleta de lixo, justificando o deferimento de indenização por dano moral.



    Consta do arts. 186 e 927, parágrafo único, do Código Civil:



    (...)



    Além do notório risco de a atividade em questão causar a lesão sofrida pelo reclamante, o PCMSO anexado aos autos registra o risco de "Quedas e escorregões, Intempéries, Acidentes em via Pública" (ID. ae771a7 - Pág. 248).



    Ademais, extraio dos arts. 932, III, 933 e 942 do Código Civil:



    (...)



    Assim, diante das disposições legais, trata-se de caso de responsabilidade objetiva solidária do empregador e do ente público tomador dos serviços.



    (...)



    Cumpre enfatizar que a documentação juntada aos autos revela que a contratação da prestadora de serviço pelo Município reclamado foi efetuada de forma emergencial, com dispensa de licitação (ID. f819347), mediante contrato assinado em 17/12/2021 e início da prestação de serviços "de até 24 (vinte e quatro) horas" (ID. f819347 - Pág. 3).



    Os documentos juntados evidenciam que os serviços foram prestados mediante a constatação de inúmeras irregularidades que, inclusive, foram objeto de representação junto ao Tribunal de Contas do Estado (ID. d0692a1 - Págs. 15-9), sendo destacado pela própria prestadora que "após enviado o orçamento, no dia 16 de dezembro de 2021, a empresa fora comunicada às 18h do dia 17 de dezembro de 2021 sobre a necessidade de começar os trabalho o mais rápido possível, dada a necessidade do município" (ID. 2e9f861 - Pág. 15). O serviço de auditoria do TCE ponderou que, embora as impropriedades evidenciadas, não sugeria a suspensão da execução contratual em razão do interesse público, pois ocasionaria a "interrupção de serviço imprescindível à comunidade" (ID. d0692a1 - Pág. 17).



    Extraio da documentação juntada aos autos que a prestação de serviços passou a ser efetuada sem sequer terem sido efetuados os registros dos contratos de trabalho (por exemplo, ID. 7b65ad1 - Pág. 6).



    Constato que o parecer da Procuradoria do Município, opinando pela rescisão contratual após alguns meses de prestação de serviço, ao ponderar sobre a "ausência de apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas", registra que "a firmatura do contrato se deu em 17/12/2021, e mesmo depois de 126 dias de vigência contratual a empresa ainda não foi capaz de apresentar tal documento" (ID. 7b65ad1 - Pág. 7), indicando que o contratante assumiu a possibilidade de responsabilização pela culpa "in eligendo".



    Especificamente sobre os requisitos técnicos dos caminhões de recolhimento de lixo, ofício enviado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente em 10/02/2022 estabelece prazo para que sejam saneadas diversas irregularidades, dentre as quais "16.5 - A comprovação se nas cabines dos veículos foi instalada campainha, com acionamento pela traseira do equipamento, com o propósito de permitir que os coletores da equipe de trabalho solicitem a parada imediata do veículo, sem que haja a necessidade de comando verbal" (ID. 2e9f861 - Pág. 8), sendo respondido pela prestadora, em 14/02/2022 que "16.5 - Sobre este requisito, requer o prazo de 5 dias úteis, visto que já fora contratada empresa para instalação deste dispositivo, que ocorrerá nos próximos dias" (ID. 2e9f861 - Pág. 27). Assim, evidencia-se que, quando o autor sofreu o acidente (17/01/2022), o caminhão sequer tinha dispositivo de solicitação de parada disponível, configurando a negligência, elevando sobremaneira o risco de acidente típico da atividade de coleta de resíduos urbanos.



    Observo, ainda, que o preposto do segundo reclamado admitiu que "não tem condições de informar como era feita a fiscalização dos contratos dos trabalhadores da FFDA, na época do reclamante, porque não era diretor de resíduos na época", e "que o depoente teve conhecimento do acidente do reclamante somente por meio do presente processo" (ID. 95d73c1).



    Assim, mesmo que fosse desconsiderada a responsabilidade objetiva, ficou demonstrado que, a fim de atender a notória urgência imposta pela necessidade diária de coleta de resíduos sólidos urbanos, contratou prestadora de serviços às pressas, exigindo início imediato das atividades, sem impor a observância de requisitos mínimos de segurança dos trabalhadores que prestaram o serviço terceirizado e, assim, assumindo o risco de acidentes, como o sofrido pelo reclamante.



    Face ao expedindo, é de ser mantida a responsabilização do ente público demandado, inexistindo ofensa ao decidido pelo STF na ADC nº 16, ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, à tese de repercussão decorrente da decisão proferida no RE nº 760.931 de 02/05/2017 ou à Súmula Vinculante nº 10 do STF.



    Nego provimento.”



    Nesse contexto, identifica-se que a hipótese dos autos, ao contrário do que sustentado pela parte reclamante, abordou a responsabilidade decorrente de acidente de trabalho, por força da expressa previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Logo, não há como reconhecer a estrita aderência entre os paradigmas invocados e os fundamentos adotados na decisão reclamada, quadro que inviabiliza o processamento da presente ação.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 59.225-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.03.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA Nº 246), À ADC Nº 16/DF E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. No caso dos autos, trata-se de apreciação sobre responsabilidade civil decorrente de acidente de trabalho, em que ambas as partes foram consideradas solidariamente responsáveis, devido à culpa por ato ilícito, nos termos do art. 942 do CC. 4. Não se afigura violação aos termos do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB). 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 60.734-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 28.06.2024)



    Por fim, a indicação de suposta ofensa a Súmula Vinculante 10 não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente - de qualquer dispositivo legal. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado, ao considerar ilegal a contratação de empregado, por empresa interposta, para prestar serviços essenciais à atividade fim da tomadora, nos termos da Súmula 331, I, do TST, não declarou expressamente, nem implicitamente, a inconstitucionalidade de qualquer norma especial de regência aplicável ao caso. 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento.” (Rcl 26.408 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2017)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação da parte beneficiária e de indicar o respectivo endereço para apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente